Tribunal: TJDFT
Processo: 0712562-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE. ATO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO.
1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo.
2. A indicação de conversão da ação em execução sequer está mencionada na decisão agravada. A intimação para manifestação da parte sobre o interesse na conversão da ação decorreu de ato ordinatório posterior, expedido pela secretaria do juízo e que não possui conteúdo decisório. O interesse recursal da parte só se revelará se for proferido pronunciamento judicial impondo determinada conduta à parte.
3. Após a tentativa de localização do bem no endereço indicado, a parte agravante, sem indicar a realização de outras diligências extrajudiciais ou sem complementar o endereço anteriormente fornecido, com base na certidão do oficial de justiça, requereu a consulta de endereços por meio de expedição de ofício ao Detran.
4. O princípio da colaboração não pode ser subterfúgio para que a parte transfira, integralmente, ao Poder Judiciário o seu ônus de fornecer endereço correto para cumprimento da diligência. No atual estágio processual, a parte não demonstrou ter empreendido qualquer esforço para localização do réu e do veículo, resumindo-se a pleitear que o juízo realize as pesquisas.
5. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido. Agravo interno prejudicado.